Tribunal: STJ
Processo: 2097185-67.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769964 - SP (2024/0389940-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - SP370125
AGRAVADO
: JULIO APARECIDO TEIXEIRA FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO
: VITOR VANDERSTAPPEN LOURO - SP373607
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto a
parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a alterar
o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência de
impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
14/10/2025
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51603023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:57:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 20ab31c7-f8bf-4321-bf52-972b67a48225

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51603023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:57:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 20ab31c7-f8bf-4321-bf52-972b67a48225

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769964 - SP (2024/0389940-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - SP370125
AGRAVADO
: JULIO APARECIDO TEIXEIRA FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO
: VITOR VANDERSTAPPEN LOURO - SP373607
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido

Documento eletrônico VDA51370476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:11
Código de Controle do Documento: 35e72256-f7e3-4219-9adc-0572e2b5830b

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial manejado com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, em face de acórdão assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Insurgência contra
decisão saneadora que rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e
passiva e de decadência, formuladas pela empresa ré. Descabimento.
Questões suscitadas se confundem com o mérito da causa e com ele
devem ser analisadas. Cenário prematuro que demanda maior análise.
Requisitos não comprovados de plano. Inteligência do art. 300 do
CPC. Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

No recurso especial, a parte agravante aduziu, além de divergência
jurisprudencial, a violação dos arts. 884 e 944 do Código Civil, artigos 485, VI, 489, II
e 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 26 do CDC.
Argumenta deficiente prestação jurisdicional, ao fundamento de que o
vício de construção aferido era de fácil constatação, o que justificaria o
reconhecimento da decadência da pretensão indenizatória.
Inadmitido o apelo, houve manejo de agravo em recurso especial
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
II. O recurso não reúne condições de admissibilidade pela alínea "a"
da norma autorizadora.
Fundamentação da decisão:
Não se verifica a pretendida ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC,
porquanto as questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo V.
Acórdão atacado, naquilo que à D. Turma Julgadora pareceu
pertinente à apreciação do recurso, com análise e avaliação dos
elementos de convicção carreados para os autos. Neste sentido: "Não
Documento eletrônico VDA51370476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:11
Código de Controle do Documento: 35e72256-f7e3-4219-9adc-0572e2b5830b

se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022
e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora
rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em
negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as
questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua
convicção com base nos elementos de prova que entendeu
pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa
da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado" (Agravo
Interno no Agravo em Recurso Especial 1947755/DF, Relator Ministro
Luis Felipe Salomão, in D Je de 16.08.2022).
Violação aos arts. 884 e 944 do CC, 485 do CPC
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos
arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de fato e
de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar as
premissas nas quais assentada a decisão.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a
simples referência aos dispositivos legais desacompanhada da
necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal
não é suficiente para o conhecimento do recurso especial" (Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial 601358/PE, relator o
ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, in D Je de 02.9.2016).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a Turma Julgadora o fez
diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do processo
sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a uma
perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é vedado pelo
enunciado na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Melhor sorte não colhe o reclamo sob o prisma da letra "c".
O dissenso jurisprudencial deve ser comprovado por certidão, ou
cópia, ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou
credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada
a decisão divergente, ou ainda pela reprodução do julgado disponível
na internet, com indicação da respectiva fonte, devendo ser
demonstrado de forma analítica, mediante o confronto das partes
idênticas ou semelhantes do V. Acórdão recorrido e daqueles
eventualmente trazidos à colação, na forma exigida pelo artigo 1.029,
§1o, do Código de Processo Civil, com a transcrição dos trechos que
configurem o dissídio, mencionadas as circunstâncias que identifiquem
ou assemelhem os casos confrontados (neste sentido, o Agravo em
Recurso Especial 2007116/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Documento eletrônico VDA51370476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:11
Código de Controle do Documento: 35e72256-f7e3-4219-9adc-0572e2b5830b

in D Je de 02.08.2022; o Agravo Interno no Agravo em Recurso
Especial 1765086/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, in D Je
de 30.03.2022, e o Agravo em Recurso Especial 1999092/SP, Relator
Ministro Mauro Campbell Marques, in D Je de 09.02.2022).
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, a agravante deixou de combater a
específica fundamentação trazida na decisão agravada sobre a inviabilidade de
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial.
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
Documento eletrônico VDA51370476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:11
Código de Controle do Documento: 35e72256-f7e3-4219-9adc-0572e2b5830b

3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA51370476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:11
Código de Controle do Documento: 35e72256-f7e3-4219-9adc-0572e2b5830b

Documento eletrônico VDA51370476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:11
Código de Controle do Documento: 35e72256-f7e3-4219-9adc-0572e2b5830b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.769.964 / SP
Número Registro: 2024/0389940-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10051726720238260011 20240000459954 20240000590612 20240000602571 20971856720248260000
2097185672024826000050000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS : RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - SP370125
AGRAVADO
: JULIO APARECIDO TEIXEIRA FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO
: VITOR VANDERSTAPPEN LOURO - SP373607
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51585036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:57:11
Código de Controle do Documento: fb6128c6-3b9b-48bd-9ccd-a20347f75eff

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:57:11
Código de Controle do Documento: fb6128c6-3b9b-48bd-9ccd-a20347f75eff